Tribunal: TJPA
Processo: 0806457-66.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806457-66.2020.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para converter a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, devido à falta de transparência e à desvantagem imposta ao consumidor, um aposentado de baixa instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) Saber se a contratação do cartão de crédito consignado, com descontos em folha, foi clara e suficientemente informada ao consumidor; (ii) Verificar se a conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional é possível diante da abusividade constatada nos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

4.

O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, V; art. 51, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0806457-66.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO NASCIMENTO

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão monocrática de ID nº 17524143 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para determinar a conversão da obrigação de pagar em um contrato de empréstimo consignado regular.

Em suas razões (ID n.º 17908026), o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, resumidamente,
em defesa da legalidade da contratação e dos descontos efetivados a título de Reserva de Margem Consignável, pelo que requer a reforma da sentença para declarar a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral ou material a ser ressarcido. De forma subsidiária, requer seja determinada a restituição na forma simples, a minoração dos danos morais e autorizada a compensação de valores.

No mais, reproduz os argumentos já rebatidos na decisão monocrática, inclusive juntando trechos da Apelação de sua autoria.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n.º 18422874).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática de ID nº 17524143 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para determinar a conversão da obrigação de pagar em um contrato de empréstimo consignado regular.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Sustenta, em suma,
em defesa da legalidade da contratação e dos descontos efetivados a título de Reserva de Margem Consignável, pelo que requer a reforma da sentença para declarar a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral ou material a ser ressarcido. De forma subsidiária, requer seja determinada a restituição na forma simples, a minoração dos danos morais e autorizada a compensação de valores.

Tais argumentos não merecem prosperar. Explico.

No caso dos autos, não vislumbro qualquer argumento capaz de modificar a decisão atacada, razão pela qual entendo que a referida decisão deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Em que pese existir nos autos as premissas de fato acima mencionadas (contratação com destaque à modalidade cartão de crédito e efetiva disponibilização do valor), ressalto que esta relatora, apesar de anteriormente adotar o entendimento pela improcedência da ação, inclusive no que se refere à uma conversão para a modalidade usualmente conhecida como “empréstimo consignado em folha de pagamento”, ao se aprofundar nos estudos e, levando em consideração a realidade fática constatada nos inúmeros processos analisados acerca da questão, passou a adotar outro entendimento, como exposto a seguir.

Inicialmente, cumpre ressaltar que em tais casos, é imprescindível que o julgador realize uma análise fática da realidade cotidiana que lhe cerca para, além da regularidade da contratação, realizar o juízo de equidade com vistas a alcançar a verdadeira justiça.

Tendo isto como base, vale consignar que as inúmeras demandas repetitivas acerca da contratação de
empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito
por aposentados e pensionistas, em regra idosos, com baixa instrução ou até mesmo analfabetos levam à necessidade de uma análise que ultrapassa a mera verificação de legalidade do instrumento contratual e da disponibilização do valor contratado. Isto porque, o que se tem verificado é a ausência de informação suficiente ao consumidor que lhe permita compreender a desvantagem dessa modalidade de contratação frente ao empréstimo consignado comum, qual seja, aquele com número de parcelas e valores fixos.

Com efeito, a modalidade cartão de crédito consignado foi criado especificamente para aposentados e pensionistas do INSS, sem pagamento de anuidade e permitindo a realização de compras a crédito e saques dentro do limite disponibilizado, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário sob a nomenclatura “Reserva de Margem Consignável”.

Entretanto, há de se ressaltar que tal modalidade é desvantajosa ao consumidor, posto que, além dos juros aplicados serem maiores que os estipulados para a outra modalidade, o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de
RMC jamais implicaria na quitação integral do débito
, já que é sabido que sobre o saldo restante da fatura incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros, o que
só favorece, inequivocamente, a instituição financeira
.

Assim, o que se tem constatado é que os consumidores estão buscando as instituições financeiras para fins de contratação de empréstimo consignado e estas estão oferecendo-lhes contratação simultânea de cartão de crédito consignado, numa espécie de “venda casada”, sem, entretanto, informar devidamente as diferenças e desvantagens desta modalidade em comparação à que de fato almejam, principalmente se considerarmos que tais consumidores são hipossuficientes e de pouca instrução.

Tal entendimento é respaldado pelo fato de o autor/apelado nunca ter utilizado o cartão de crédito em compras ou para outras movimentações, conforme se comprova nas faturas apresentadas pelo banco (Ids. 5320171 a 5320172), o que demonstra que sua intenção era contratar um empréstimo e não cartão de crédito.

In casu
, verificamos no termo de adesão e na cédula de crédito (Ids. 5320177 e 5320178) que foi concedido o limite de R$1.084,06 (um mil e oitenta e quatro reais e seis centavos), com valor mínimo da fatura e R$43,90 (quarenta e três reais e noventa centavos), sendo liberado para saque o valor de R$1.076,00(um mil e setenta e seis reais), cujo pagamento ocorreria mediante desconto em folha, sem definição da quantidade de parcelas.

Ora, se o benefício do autor corresponde a um salário mínimo, não há como presumir a possibilidade de quitar o valor do empréstimo em uma parcela, já que maior que seu rendimento, incidindo inevitavelmente em mora o que só é vantajoso ao réu, já que o atraso no pagamento incorre em juros sobre juros.

Observa-se, ainda, as previsões acerca da forma de pagamento do valor sacado são completamente
obscuras
e induzem a erro, pois mencionam que as parcelas seriam lançadas na fatura do cartão, porém, não há indicação de quantas e qual o valor de cada parcela.

Assim, teria que se analisar tal cláusula em conjunto com a autorização para Reserva de Margem Consignável, o que deixa transparecer o entendimento de que o simples desconto da RMC implicaria –
em algum momento
– na liquidação integral do saldo devedor, conclusão contrária à realidade, pois o pagamento do valor mínimo da fatura mensal importa no acréscimo

dos encargos rotativos do cartão sobre o saldo restante (conforme cláusula 7.5 da proposta de adesão e cláusula 5 da cédula de crédito), o que acaba por perpetuar indefinidamente a incidência de juros sobre juros, impedindo desta forma a quitação do débito.

Conclui-se, portanto, que o contrato elaborado pelo réu possui omissões relevantes e essenciais para a devida compreensão do consumidor, restando patente que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade pessoal, técnica, jurídica, fática e informacional do consumidor para lhe impingir contratação extremamente onerosa e praticamente impossível de ser adimplida, como acima constatado, utilizando-se do método de venda casada para fornecer o empréstimo por meio de cartão de crédito com RMC, ao invés da modalidade mais comum que seria vantajosa ao consumidor (empréstimo consignado em folha).

(...)”

Analisando os documentos, observo que o montante da dívida nunca é liquidado, sempre havendo saldo remanescente a ser quitado.

Evidente que se os termos da contratação tivessem sido esclarecidos, a parte autora teria optado pelo que fosse menos oneroso, pois um empréstimo nesses moldes possui encargos muito maiores que os empréstimos de natureza comum (crédito pessoal e empréstimo consignado).

Por estas razões, entendo que não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, caso se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do
quantum
delineado, mantenho o entendimento de que o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

No que tange às alegações do banco de que inexiste o dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. Assim havendo falha na prestação do serviço, o dano moral é
In Re Ipsa
.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não possa servir de causa a enriquecimento injustificado, considerando as peculiaridades do caso concreto, onde a parte autora é idosa, analfabeta e beneficiária da previdência, réu é uma das maiores instituições financeiras do país, e os descontos no benefício do apelado, a título de RMC, ultrapassaram o valor de R$13.000,00 (treze mil reais), entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de piso (R$ 10.000,00) deve ser mantida, pois este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

O banco alega, ainda, que não pode ser condenado a devolver em dobro as quantias pagas pelo agravado, pois não restou caracterizada a má-fé.

Resta evidente a má-fé na contratação. Se o consumidor tivesse sido esclarecido sobre as modalidades de contratação, obviamente teria optado pelo menos oneroso, como já se disse.

Nesta esteira, é a Jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-04-29, Publicado em 2023-05-02).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01).

Colaciono também julgamentos das outras turmas deste Tribunal, a respeito da matéria:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido." (5599109, 5599109, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07)

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS LIMITADOS À MARGEM CONSIGNÁVEL QUE PROVOCAM O CRESCIMENTO DA DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ A PARTIR DA FORMA DE COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo instituições financeiras, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade da instituição financeira, perante os eventuais danos causados a terceiros, dá-se de forma objetiva, somente podendo ser elidida se comprovado que não houve defeito na prestação do serviço ou que este se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em aplicação do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Configura ato ilícito o fornecimento de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com desconto em folha de pagamento limitado por reserva de margem consignável, sem as devidas e claras informações ao consumidor, induzindo a acreditar que está diante de um empréstimo consignado, porém realizando descontos insuficientes ao pagamento do empréstimo, tornando a dívida eterna e impagável.

4. Visando o equilíbrio contratual, bem como observando a vedação ao enriquecimento sem causa, os valores descontados acima do montante efetivamente usufruído, por meio do mecanismo de reserva de margem consignável (RMC), devem ser considerados ilegais, devendo ser restituídos em dobro à reclamante, constatada a flagrante má-fé na forma de cobrança realizada.

5. Necessidade de novo cálculo da dívida, sendo considerada a relação como empréstimo pessoal consignado de pessoa física, observando a taxa média anual de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de transação, sendo todo o valor que excedente ressarcido em dobro pelo apelante, acrescido de correção monetária e juros de mora, considerando o flagrante intuito de beneficiar-se de modalidade de cobrança indevida.

6. A forma de cobrança abusiva tem o condão de provocar abalo moral ao devedor, pois leva ao seu endividamento perpétuo e a cobranças inacabáveis, não sendo possível considerar tal situação como mero dissabor da vida cotidiana, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, encontrando-se a quantia determinada em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro dos parâmetros praticados pelos tribunais pátrios.

7. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(9808900, 9808900, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-08)

Desta forma, entendo que quando não ficar provado o engano justificável e restar evidenciada a má-fé, deve o réu ser condenado a devolver em dobro.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2024.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 07/10/2024